Tribunal: TJBA
Processo: 8056376-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056376-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EFEITO ATIVO CONCEDIDO PARCIALMENTE. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES CONTROVERSOS E DO PAGAMENTO DIRETO AO BANCO AGRAVADO DOS VALORES INCONTROVERSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu pedido de tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem.

2. A decisão agravada considerou insuficientes as provas para concessão da tutela antecipada.

3.O juízo
ad quem
, em cognição sumária, concedeu parcialmente o efeito ativo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, em ação revisional de contrato bancário, a fim de:
(i) impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos;
(ii) manter a posse do bem financiado; e
(iii) determinar o depósito judicial das parcelas nos valores contratados ou supostamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi conhecido.
6. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor e manter a posse do bem, desde que efetuado depósito das parcelas controvertidas e pagamento do valor incontroverso ao credor na forma pactuada.
7. A concessão parcial do efeito suspensivo ao agravo, para impedir a negativação do nome do agravante, condicionada ao depósito judicial dos valores controversos e ao pagamento diretamente ao Banco dos valores incontroversos, mostra-se adequada e deve ser mantida.
8. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige o pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça essa interpretação.
9. A ausência de meios disponibilizados pelo agravado para recebimento direto dos valores incontroversos justifica o depósito integral em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e manter os efeitos da decisão liminar proferida, que deferiu parcialmente o efeito ativo ao recurso.
12. Determina-se a abstenção da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, condicionada ao depósito judicial das parcelas relativas aos valores controversos e ao pagamento direto ou depósito judicial dos valores incontroversos.

Teses de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para impedir a negativação do nome do devedor e manter a posse do bem, exige o depósito das parcelas vencidas e vincendas nos valores contratados.”
“2. O depósito do valor contratado é condição para suspensão da mora e dos efeitos da inadimplência, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJBA, AI nº 8019422-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 21.10.2021; TJBA, AI nº 8034957-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056376-15.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
MARIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR
e como agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04